Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. OBRIGAÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE ADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Sob pena de esgotamento prematuro do mérito da ação, afigura-se inadmissível a pretensão, vindicada em sede de tutela de urgência e amparada na alegação de vício oculto a inquinar contrato de compra e venda de bem de consumo, de suspensão imediata do dever autoral de adimplemento da obrigação assumida junto ao agente financiador, antes do encerramento da fase de instrução probatória necessária ao pleno esclarecimento da controvérsia discutida.
2. Embora a responsabilidade do fornecedor, por vício do produto, seja objetiva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.078/1990, compete ao consumidor a demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão imputada ao fabricante, construtor, produtor ou importador e o resultado danoso advindo daquela conduta ilícita.
3. Recurso não provido.